Tribunal: STF
Processo: HC 68608
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-28
Data de publicação: 1991-05-28

Ementa:
- PRESCRIÇÃO X DECADENCIA  -  REGENCIA  ESPECIAL  -  LEI  DE
IMPRENSA E CÓDIGO PENAL - CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. O prazo
assinado  no  par. 1. do artigo  41  da  Lei  n. 5.250/67 o e  para o
exercício  de  queixa  ou   representação,  sendo  de  decadencia  ou
caducidade e não de prescrição. Inexistindo na legislação especial  a
disciplina das  causas interruptivas da prescrição, aplica-se a norma
penal comum. O recebimento da  denuncia  ou  da  queixa,  considerado
o crime de  imprensa, interrompe a prescrição -  precedente:  "habeas
corpus  n. 67.047,  Primeira  Turma, Relator  Ministro Moreira Alves,
publicado no Diario da Justiça de 5 de maio de 1989, pagina 7.160.
         PRESCRIÇÃO - EXECUÇÃO  DA  PENA  -  "SURSIS".  No  curso  do
sursis, descabe falar em prescrição, porquanto  o  condenado  não  se
exime da obrigação do cumprimento das  condições  estabelecidas  pelo
Juiz,  ocorrendo,  em  relação  a  pena  privativa  da  liberdade,  a
suspensão. - Precedentes: "habeas corpus" n. 60.400, Primeira  Turma,
relator Ministro Néri da Silveira, publicado na Revista Trimestral de
Jurisprudência n. 107/586 e "habeas corpus" n.  64.827-4  -  Primeira
Turma, relator Ministro Oscar Correa, publicado no Diario da  Justiça
de 22 de maio de 1987 - ementario n. 1.462/2.